Tribunal: TJDFT
Processo: 0706142-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706142-36.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: KILZE BEATRIZ MONTES SILVA, VALDINEI CORDEIRO COIMBRA AGRAVADO: ANTONIO APARECIDO LOPES DE OLIVEIRA, NELSON HENRIQUE MARANEZI DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kilze Beatriz Montes Silva e Valdinei Cordeiro Coimbra contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0701000-57.2021.8.07.0011, que indeferiu o pedido de penhora sobre bens localizados em nome de Edna Vieira de Oliveira, cônjuge do executado Antônio Aparecido Lopes de Oliveira. Na origem, os agravantes requereram a constrição de três veículos registrados em nome da referida cônjuge, sob o argumento de que, sendo o executado casado sob o regime de comunhão parcial de bens, a meação correspondente aos bens adquiridos na constância do casamento pertence parcialmente ao devedor, legitimando, assim, a penhora para a satisfação do crédito exequendo. O juízo a quo, todavia, indeferiu o pedido sob o fundamento de que a cônjuge não integrou o polo passivo da fase de conhecimento, razão pela qual a constrição de seus bens afrontaria o contraditório e a ampla defesa, citando, ainda, os artigos 73, §1o, III, e 513, §5o, do CPC. Os agravantes insurgem-se contra essa decisão, alegando que o artigo 843 do CPC e o artigo 1.664 do Código Civil amparam a penhora sobre a quota-parte do executado em bens comuns, ainda que registrados em nome do cônjuge, sendo o regime de comunhão parcial de bens suficiente para autorizar a medida. Sustentam que a jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a possibilidade de constrição sobre bens de propriedade compartilhada, desde que preservada a meação do cônjuge não executado, que poderá exercer o contraditório mediante embargos de terceiro. Ressaltam, ainda, o risco de dilapidação patrimonial, uma vez que a divulgação da tentativa de penhora pode ensejar a alienação dos bens por parte do executado ou do cônjuge, o que comprometeria a eficácia do processo executivo. Em sede de tutela de urgência, os agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo para determinar o bloqueio imediato dos veículos localizados em nome da cônjuge do executado, a fim de assegurar a efetividade do cumprimento da sentença e evitar a frustração da execução. Argumentam que a medida é necessária para resguardar o resultado útil do processo, dada a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida pelo relator do recurso quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, observo que a cônjuge indicada no bojo da peça inaugural do agravo de instrumento não integrou a relação processual da ação originária e é casada sob o regime de comunhão parcial de bens. Nestes casos, afasta-se a presunção de copropriedade a ensejar a penhora dos bens registrados em nome exclusivo da parte. Confira-se a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS DO CÔNJUGE DA PARTE EXECUTADA QUANDO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença. 2. Não é possível a penhora de ativos financeiros de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.104.644/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DA ESPOSA DO EXECUTADO, A QUAL NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência desta Corte, é descabida penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, somente pelo fato de ser casado com a parte executada sob o regime de comunhão parcial de bens. 2. Efetivamente, "revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio" (REsp n. 1.869.720/DF, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 14/5/2021). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.280.860/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) Seguindo esta linha de raciocínio, os bens registrados em nome particular do cônjuge casado sob o regime de comunhão parcial de bens não podem ser penhorados se o proprietário não integrou a relação processual da lide originária. Afasta-se, portanto, a verossimilhança a autorizar a antecipação pretendida, tanto no tocante à penhora quanto na utilização dos sistemas informatizados à disposição desta Corte de Justiça para a pesquisa de bens passíveis de constrição em nome do cônjuge. Ante o exposto, indefiro o pedido antecipatório. Aos agravados, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator